Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-09.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, improcede o pedido de afastamento da causa de aumento inserta no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

2. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram o emprego de arma de fogo.

3. Recurso conhecido e desprovido.